Tribunal: STF
Processo: Ext 1473
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado pelo Governo de Portugal no qual almeja a Segunda Extensão da Extradição 1.473, que tramitou sob a minha relatoria e já conta com pretensão análoga já instruída ao julgamento por esta Suprema Corte.
    Nesse novo pedido, encaminhado pela via diplomática, a autoridade rogante expõe a intenção de processar e julgar o nacional português pelos fatos delituosos que constituem objeto do Processo n. 1456/19.3T8VCD, em tramitação no Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Criminal de Vila do Conde. 
    No rol dos documentos que lastreiam o pleito extensivo, constam: relato minucioso das imputações que constituem objeto do pedido; dados de identificação e as cópias reprográficas da legislação aplicável.
    À luz dessas considerações, sendo adequada a instrução do pleito extensivo, delego o interrogatório de António Manuel Monteiro Pereira à autoridade jurisdicional portuguesa competente, com a prévia notificação do estrangeiro no estabelecimento prisional em que se encontra detido.
    Nessa audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou defensor nomeado, ser qualificado e ouvido acerca dos fatos pelos quais figura como acusado no Processo n. 1456/19.3T8VCD, facultando-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento dessa postulação ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 
    Durante o ato de interrogatório em Portugal, nos termos do art. 187, § § 1º e 2º do Código de Processo Penal, o extraditando deverá ser inquirido sobre a sua residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, em que país e qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.
    Na sequência, em prestígio ao valor constitucional da ampla defesa, deverá ser questionado sobre os fatos motivadores do pedido de extensão na extradição, e sobretudo: i) se possui familiares e/ou amigos em Portugal e/ou no Brasil com disponibilidade em auxiliar na sua defesa técnica, bem como os respectivos nomes e contatos; ii) qual o seu estado de saúde e as condições carcerárias a que está submetido na unidade prisional onde se encontra detido; iii) se acredita que pode ser processado e julgado por tribunal de exceção; iv) se os fatos delituosos pelos quais foi responsabilizado possuem índole política ou de opinião; v) se foi ou vem sendo submetido, em Portugal, a atos de perseguição ou discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, idioma, opinião política, condição pessoal ou social; vi) se quaisquer desses fatores poderiam agravar a sua situação; vii) se acredita ter sofrido violações a direitos fundamentais na unidade carcerária em que se encontra custodiado, ou se ressente hipotético risco à vida e integridade física; viii) se possui esposa ou companheira e filhos no Brasil, especificando as idades; ix) se é responsável por filho menor de 12 (doze) anos no Brasil; x) se lhe são assegurados os mínimos direitos de defesa e xi) se esteve preso ou foi processado, no Brasil, em razão dos mesmos fatos ensejadores desse pleito extensivo e, em caso afirmativo, por qual período.
    Solicite-se também ao Juízo rogado a específica indicação dos nomes e contatos dos advogados que acompanharem o interrogatório em Portugal.
    Outrossim, deverá ser intimado a apresentar defesa técnica, no prazo legal.
    Expeça-se a carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente